Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pelos autores - Mauricio Camargo Alves e Mariana de Sena Selveira - não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram eles, no transcurso da relação processual, agraciados com a gratuidade de justiça, fora-lhes assinalado prazo para, diante da postulação, guarnecerem o pedido com os comprovantes de sua situação financeira, de forma a legitimar sua contemplação com a benesse e serem eximidos do encargo processual[1]. Contudo, a despeito de terem sido regularmente intimados, não atenderam de forma escorreita ao chamamento, deixando de coligir aos autos novos documentos ou elementos hábeis a demonstrarem sua capacidade econômica de forma a ser aferido se podiam, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam. Destarte, em tendo sido colacionada aos autos simples petitório reiterando a necessidade de concessão da benesse pretendida, que não viera acompanhado de comprovantes destinados a aparelharem a situação financeira que apresentam[2], resulta que, não sendo beneficiários da gratuidade de justiça e não tendo atendido à determinação judicial, sua inércia obsta que o benefício lhes seja assegurado, notadamente porque não evidenciaram que podem ser contemplados legitimamente com a benesse. Em sendo assim, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assino aos autores o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do apelo que aviaram, desta feita, sob a forma dobrada, consoante o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho - ID 29480529. [2] - Petição dos autores - ID 29793026.